Tribunal: TCU
Processo: 036.423/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1844/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Attié contra o Acórdão 9974/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3579/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e multa. Considerando, com fundamento no art. 141, §§ 3o e 4o do Regimento Interno do TCU, que é desnecessária a intimação pessoal acerca da data da sessão em que o processo será julgado, sendo suficiente a publicação da pauta de julgamentos no Portal do TCU e no Caderno de Deliberações do BTCU (Diário Eletrônico), segundo a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 143/2020-TCU-Segunda Câmara e 78/2021-2a Câmara) e a do Supremo Tribunal Federal (MS 26732 AgR e MS 37154 AgR); Considerando que não se defere pedido de notificação pessoal para produção de sustentação oral quando da apreciação do processo, pois a publicação das pautas das sessões na imprensa oficial ou no portal do TCU na internet, e em excerto do Boletim do Tribunal, é suficiente para promover a intimação do interessado para a realização da sustentação oral ( Acórdão 6101/2017-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que o julgamento deste processo foi publicado no BTCU, Ano 4, no 141, página 85, de 30/7/2021 e que, portanto, não houve cerceamento de defesa; Considerando que não foram apontadas omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, 34, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, 278, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Attié contra o 9.974/2021-TCU-2a Câmara e dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 036.423/2018-1 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Carlos Attiê (XXX.592.971-XX). 1.2. Recorrente: Luiz Carlos Attiê (XXX.592.971-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Cristalina - GO. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Cristiano de Moraes Cunha (28.760/OAB-GO), representando Luiz Carlos Attiê. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.